Tribunal: TCU
Processo: 006.356/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, habilitação e concessão de benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e salário-maternidade) sem apresentação de documentos que comprovassem o início de prova material das condições para obtenção dos benefícios concedidos, com a inserção de dados inidôneos no sistema informatizado da Previdência Social, no âmbito da então Agência da Previdência Social em Pacatuba, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Fortaleza/CE (GEXFOR), (no da TCE no sistema: 2439/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13501/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 006.356/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Clara Moreira da Silva (XXX.794.803-XX) e José Vidal Farias (XXX.136.973-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Fortaleza/CE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir a sra. Ana Clara Moreira da Silva do rol de responsáveis do presente feito; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Seguro Social, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 271.